Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730092-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA RECORRIDO: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PENHORADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO PREFERENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que se configure a fraude à execução, nos moldes do art. 792, IV, do CPC, deve haver alienação ou oneração do bem no curso da demanda judicial movida em desfavor do alienante, exigindo-se, sobretudo, que o ato de disposição seja capaz de reduzir o devedor à insolvência. 2. A fraude à execução não pode ser presumida, devendo ser provada cabalmente nos autos. Noutro giro, a boa-fé do adquirente é presumida, recaindo sobre o exequente, portanto, o ônus de provar a má-fé do embargante, nos termos do art. 373 do CPC. 3. Para fins de verificação de fraude à execução, deve ser analisada a situação do devedor ao tempo da alienação, sendo irrelevante a situação do patrimônio atual da executada. Assim, em sendo constatada que a alienação do bem objeto destes autos ocorreu após o trânsito em julgado da ação de conhecimento capaz de deixar a devedora insolvente e, havendo ciência do adquirente/embargante sobre a ação judicial movida em desfavor da executada, restam caracterizadas a sua má-fé e a fraude a execução. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No aspecto, argumenta também que a decisão impugnada ofendeu aos enunciados 211 e 320, ambos da Súmula do STJ; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Processo 0733977- 69.2020.8.07.0001, em que se debate questão prejudicial à presente demanda; c) artigos 85, § 14, do Código de Processo Civil, e 24, da Lei 8.906/1994, e à Súmula vinculante 47 do STF, sob o argumento de que o colegiado deixou de manifestar quanto ao fato de que o imóvel objeto da presente demanda foi dado em pagamento de honorários advocatícios, que se constituem como crédito privilegiado – verba de natureza alimentar –, afastando, no seu entender, a possibilidade de fraude à execução; d) artigo 792, inciso IV, do CPC, alegando a que a pessoa “que lhe deu em pagamento o imóvel objeto da presente lide”, não seria insolvente, pois “com a declaração de NULIDADE da doação feita ao Sr. Benhur, conclui-se que à época da dação em pagamento feita pela sra. Maria José ao Recorrente, esta (Sra. Maria José) não se encontrava em estado de insolvência”; e) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios. Sustenta, ainda, violação ao enunciado 98 da Súmula do STJ. Colaciona julgados da Corte Superior, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses descritas nas alíneas “a”, “b”, “c”, e “e”, do relatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Vale acrescentar que também não merece ser admitido o recurso especial com fulcro na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1940488/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada afronta aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 85, § 14, 792, inciso IV, 1.026, § 2o, todos do CPC, 24, da Lei 8.906/1994, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque a conclusão da turma julgadora acerca das teses relativas à suspensão do feito, à existência de fraude à execução e à natureza protelatória dos embargos opostos, veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) para fins de verificação de fraude à execução, deve ser analisada a situação do devedor ao tempo da alienação, sendo irrelevante a situação do patrimônio atual da executada. E, como se vê, a alienação do bem objeto destes autos, em favor do embargante/apelante, ocorreu em abril/2020 (ID 26205510) e, nessa época, além de já ter havido o trânsito em julgado da ação de conhecimento capaz de deixar a devedora insolvente (Processo n. 2007.01.1.087134-2), a Sra. Maria/executada, já havia transferido outro imóvel ao Sr. Benhur, em setembro/2017 (ID ilegível), o que demostra que o imóvel dado em pagamento ao embargante deixou a executada insolvente, já que, consoante declaração do imposto de renda da executada, o único imóvel que a devedora possuía, ao tempo da alienação do imóvel objeto destes autos, era o bem em que residia, sendo inviável a sua penhora, por se tratar de bem de família. (fls. 1/9 ID 26205539) (...) De igual maneira, o resultado do julgamento dos outros embargos de terceiro (Processo n. 0733977- 69.2020.8.07.0001) – ID 26205568 não interfere na solução do caso em análise, pois, como já explanado, a fraude à execução deve ser analisada no momento da alienação, sendo certo que a insolvência da executada restou caracterizada, em abril/2020, ao dar como pagamento ao embargante, ora apelante, percentual de um bem que era de sua propriedade, mesmo correndo ação em seu desfavor, capaz de reduzi-la à insolvência. Destaca-se, ainda, que o embargante é o patrono da executada em diversas ações judiciais, inclusive no cumprimento de sentença proposto pela apelada em desfavor da devedora, o que demonstra, por si só, a má-fé do embargante e adquirente do bem, no momento da realização do negócio jurídico com a executada, pois tinha plena ciência de que tal ação levaria a devedora à insolvência. Por consequência e, frente às razões acima expostas, não assiste razão ao apelante ao requerer a suspensão deste processo (...) Por fim, melhor sorte não lhe assiste quanto à alegação de que o imóvel não pode ser penhorado por se tratar de crédito privilegiado, oriundo de honorários advocatícios inadimplidos e, como tal, tem a natureza de verba alimentar. Com efeito, ainda que o crédito do embargante seja preferencial, cabe ressaltar que o mesmo é advogado, conhecedor das leis, devendo para tanto se valer dos instrumentos processuais adequados, não podendo pretender receber seu crédito, em violação as normas, antes dos demais credores, sem observância do devido processo legal e do contraditório” (ID 29767774 ) Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, a turma julgadora consignou:“(...) não há qualquer vício na fundamentação no acordão, sendo claro que a parte embargante, inconformada com o resultado do julgamento, pretende rediscutir matéria já apreciada e debatida no momento oportuno”, e, “diante do caráter protelatório do recurso, condeno o embargante ao pagamento de multa no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ID. 31471295 - Pág. 6). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). O recurso especial não deve ser admitido, igualmente, quanto à apontada afronta aos enunciados 98, 211 e 320, todos da Súmula do STJ, e também quanto à Súmula Vinculante 47 do STF, isso porque “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (AgInt no AREsp 1850177/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/09/2021). Ainda, a propósito, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPF/CSLL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA EM PARTICULARIZAR OS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. OFENSA A SÚMULA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 518 DA SÚMULA DO STJ. (...) XI - Não é cabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.630.476/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/8/2020; AgInt no AREsp 1.630.025/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 14/8/2020; AREsp 1.655.146/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/8/2020; AgRg no REsp 1.868.900/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/6/2020; AgInt no REsp 1.743.359/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30/3/2020; e AgRg no AREsp n. 1.632.328/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 02/09/2020. XII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1849346/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022) (g.n.). De salientar, ainda, que não merece admissão a alegada divergência jurisprudencial com os enunciados em destaque, porquanto o STJ já assentou que “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no AREsp 1801730/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/06/2021). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 2032263, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 7/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029